Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722078-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. COISA JULGADA. INOCORRENTE. REAJUSTE SALARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO EXEQUENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de relação jurídica continuativa que envolve prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional incide apenas sobre cada uma das parcelas isoladamente. Assim, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda. Súmula 85 do STJ. 1.1. No caso dos autos, o período cobrado é sobre o percentual incidente a partir de junho de 2014 e o cumprimento foi iniciado em 2018, não havendo o decurso do prazo prescricional. Prejudicial de Prescrição rejeitada. 2. Verificado que o período cobrado no presente cumprimento de sentença é diverso do que fora cobrado no cumprimento anteriormente ajuizado, não há que se falar em coisa julgada. 3. A discussão quanto à compensação do percentual de reajuste reconhecido no título exequendo com os reajustes concedidos pelo Distrito Federal já foi devidamente discutida nos autos dos embargos à execução anteriormente ajuizada e confirmada por este eg. TJDFT, na qual restou consignada a necessidade de compensação, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito dos servidores. 3.1. No mesmo julgamento, foi decidido que “A discussão da compensação, incluindo os tipos dos reajustes a serem compensados e o momento em que foi realizado o reajuste, pode ser feito na execução de sentença sem que isso implique ofensa à coisa julgada.” (Acórdão 989344, 20140111592734APC, Relator: RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 10/2/2017. Pág.: 143-176) 4. Iniciado novo cumprimento de sentença lastreado no mesmo título executivo judicial objeto dos embargos à execução e esclarecido pela Contadoria Judicial que o exequente não tem nenhum valor a receber, em razão da compensação reconhecida judicialmente, a extinção da execução é medida que se impõe. 5. Litigância de má-fé não configurada, pois a apelante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 6. Recurso do exequente conhecido e não provido. Recurso do executado conhecido. Prejudicial prescrição rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 337, §4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o cumprimento de sentença é lastreado em sentença coletiva proferida nos autos de ação de cobrança, na qual foi reconhecido o direito ao reajuste salarial de 84,32% para os seus substituídos. Afirma que restou configurada a coisa julgada no tocante à discussão do pagamento do referido percentual, o qual é devido sem qualquer compensação com eventuais reposições salariais, porquanto não determinada no título judicial exequendo. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 337, §4o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não há que se falar na ocorrência de coisa julgada, pois da leitura da exordial do presente cumprimento de sentença, percebe-se que estão sendo cobrados valores referentes aos meses de junho de 2014 a janeiro de 2018, período diverso do discutido nos autos dos embargos a execução de no 2014.01.1.159273-4”, que “a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, que analisou o mesmo título ora exequendo, entendeu que o percentual deferido aos substituídos do SINDIFICO (84,32%) restou integralmente absorvido pelos reajustes concedidos pelos Decretos 12.728/1990 (30%) e 12.947/1990 (81%)”, e que “a possibilidade de compensação dos valores constantes do título judicial exequendo, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada, já foi devidamente analisada, decidida e confirmada por esta eg. Casa de Justiça, sendo vedada a rediscussão no presente momento processual, em razão da preclusão” (ID 15427881). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004